Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RES. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.

1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.

2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.

3. A gratuidade de justiça não pode ser concedida com fundamento em situações pretéritas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Vê-se, outrossim, que o extrato bancário apresentado indica a percepção de remuneração líquida superior a cinco salários-mínimos.

4. A exigência do preparo não representa violação ao princípio do acesso à justiça, conforme alegado, tendo em vista que se trata de exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) para a admissibilidade do recurso, considerando-se, inclusive, o valor módico praticado no TJDFT em relação a outros estados da federação.

5. Agravo interno conhecido e não provido.